Tribunal: STF
Processo: ARE 1445273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. GESTÃO TEMERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    Agravos em recursos extraordinários interpostos por Jairo Rodrigues e Wallisson Sacalioni Salles, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. GESTÃO TEMERÁRIA. LEI 7.492/1986. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Condenação pelo juízo da 4ª vara federal de Belo Horizonte (MG) pela prática do crime do art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/86, por terem praticado atos de gestão temerária à frente da empresa Casa do Rádio Administradora de Consórcios LTDA, no período de 31/03/1995 a 14/01/2005. Sentença condenatória mantida com base em processo administrativo do Banco Central do Brasil, prova documental e depoimentos em juízo. 2. O STJ possui firme entendimento de que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a arguição da preliminar de inépcia da denúncia (EDREsp 1565024, Rel. Min Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 19/12/2019; AGAREsp 405336, Rel Min. Joel Ilan Paciornik, 
5ª Turma, DJe 21/10/2019) 3. A gestão temerária é crime de natureza formal, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico. O eventual prejuízo causado pela ação temerária dos acusados na cooperativa de crédito não é exigido para caracterizar a responsabilização penal (ACR 0043893-56.2003.4.01.3400, Desembargador Federal Olindo Menezes, TRF1, 4ª Turma, e-DJF1 18/12/2018). 4. A gestão temerária revela descaso ao patrimônio da instituição financeira com risco, inclusive, de quebra ou efetivo prejuízo para as operações (HC 317.330/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 03/02/2017). 5. O comprovado intuito de enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio dos consorciados não é inerente ao crime de gestão temerária e justifica a elevação da pena-base. 6. O elevado prejuízo causado aos consorciados, em torno de R$3.500,000,00, e a liquidação da empresa decorrente do somatório de irregularidades, caracterizam consequências graves que extrapolam o tipo penal (crime formal), justificando o aumento da pena. 
7. Redução da pena-base aplicada a Jairo Rodrigues a patamar proporcional à sua culpabilidade. 8. Correção, de ofício, de erro material consistente no valor do dia-multa, fixando-o no mínimo legal, em favor dos apelantes Jairo Rodrigues e Wallisson Scalioni Salles. 9. Parcial provimento da apelação de Jairo Rodrigues para reduzir a pena-base. Parcial provimento da apelação de Luciano dos Reis para corrigir erro material no valor do dia-multa, fixando-o no mínimo legal. Não provimento da apelação de Wallisson Scalioni Salles” (fls. 18-19, e-doc. 62).



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (e-doc. 70).



Recurso Extraordinário com agravo interposto por Jairo Rodrigues



    2. No recurso extraordinário, Jairo Rodrigues alega ter o Tribunal Regional da Primeira Região contrariado os incs. XL, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que, “para reduzir a pena-base em apenas 01 (um) ano de reclusão, a TERCEIRA TURMA do Eg. TRF da 1ª Região reavaliou apenas a circunstância judicial culpabilidade, ratificando-se, quanto às circunstâncias judicias motivos, circunstâncias e consequências do crime os mesmos fundamentos da r. sentença de 1º Grau, mantendo-se, pois, a violação aos princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização das penas e o dever de fundamentação das decisões judiciais, todos princípios extraídos do artigo art. 5º, incisos XLV, XLVI, XLVII e XLVIII e artigo 93, inc. IX, ambos da CF/88. Violação esta que decorre da valoração negativa dos mesmos fatos em 02 (duas) fases distintas: juízo positivo de tipicidade e fixação da pena” (fls. 12, e-doc. 74).



    Argumenta que “os elementos fraude, prejuízo aos consorciados, lucro auferido pelos Acusados, etc., não poderiam ser novamente valorados negativamente na fase de fixação da pena para fins de exasperação da pena-base, eis que já foram objeto de valoração para reconhecimento da tipicidade, sob pena de violação aos princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização das penas e o dever de fundamentação das decisões judiciais, todos princípios extraídos do artigo art. 5º, incisos XLV, XLVI, XLVII e XLVIII e artigo 93, inc. IX, ambos da CF/88” (fl. 14, e-doc 76).



    Pede que, “ante o exposto, demonstrada a manifesta violação aos princípios de vedação do ne bis in idem, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização das penas e do dever de fundamentação das decisões judiciais, todos princípios extraídos do artigo art. 5º, incisos XLV, XLVI, XLVII e XLVIII e artigo 93, inc. IX, ambos da CF/88, aguarda o Recorrente JAIRO RODRIGUES seja deferido o processamento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO por essa Egrégia Vice-Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Col. STF, para que (i) seja redimensionada a pena-base em razão dos termos acima articulados; ou, na eventualidade de entendimento diverso; (ii) seja oficiado o Ministério Público Federal para se manifestar sobre a proposta de ANPP (art. 28-A, do CPP) em benefício do Recorrente; e/ou, (iii) seja sobrestado o andamento do presente processo nos termos articulados no Capítulo anterior até a conclusão do julgamento do 
HC 185.913/DF” (fl. 26, e-doc. 74).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário de Jairo Rodrigues foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e aplicação do Tema 339 deste Supremo Tribunal (e-doc. 82).



    No agravo, o agravante assevera que “não há dúvidas de que as matérias que são objeto do Recurso Extraordinário (fixação de pena e retroatividade do ANPP), possuem repercussão geral por se tratarem de questões jurídico-constitucionais que transcendem o interesse individual do Agravante JAIRO RODRIGUES, ressaltando-se, com relação à retroatividade do ANPP, que são ‘questões afeitas à interpretação constitucional, com expressivo interesse jurídico e social, além de potencial divergência entre julgados.’ (voto Min. GILMAR MENDES proferido no HC 185.913/DF)” (fl. 5, e-doc. 92).



    Assinala que, “no leandig case que ensejou a elaboração do tema 339/STF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência, segundo a qual, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Data venia, o presente caso se difere do leandig case empregado para inadmitir o RExt. No v. acórdão impugnado, não há o enfrentamento à argumentação levantada pela Defesa, especialmente no que toca ao requerimento de aplicação do Acordo de Não Persecução em favor do Agravante (sob a ótica do acórdão paradigma proferido pelo TRF da 4ª Região nos autos da Correição Parcial nº 5009312-62.2020.4.04.0000, e do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do habeas corpus nº 185.913/STF), no qual foi proposta a fixação da seguinte tese acerca do ANPP” (fl. 6, 
e-doc. 92).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo para que “seja admitido e provido o presente Agravo, de maneira a reformar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, viabilizando, assim, que este c. STF restabeleça a eficácia dos dispositivos constitucionais apontados” (fl. 7, e-doc. 92).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 99).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Wallison Scalioni Salles



    4. No recurso extraordinário, Wallison Scalioni Salles assevera ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado os incs. XL, XLV, XLVI, XLVII e XLVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Alega que, “na fixação da pena e no julgamento da apelação[,] houve violação ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º XLVI da CF/88, segundo o qual a pena dos infratores não sejam igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos. Ora, repete-se: a denúncia aborda irregularidades na gestão da empresa entre os anos de 1995 e 2005, i.é., por 10 ANOS, mas a sentença e o acórdão reconhecem que o apelante WALLISSON geriu o consórcio por CERCA DE UM ANO. No que se refere às consequências dos atos imputados ao recorrente, no sentido de provocar prejuízo aos consorciados de aproximadamente R$ 3,5 milhões, reitera-se a afirmação de que pela sentença o apelante WALLISSON geriu o consórcio por CERCA DE UM ANO, ao passo que os fatos tidos como delitivos perduram entre 1995 e 2005” 
(fl. 5, e-doc. 76).



    Argumenta que, “por consequência[,] é certo que na fixação da pena, confirmada pelo acórdão recorrido, houve violação ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º XLVI da CF/88, segundo o qual a pena dos infratores não sejam igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos” (fl. 6, e-doc. 76).



    Assinala que pela “Juíza foi reconhecida a existência de três circunstâncias judiciais prepoderantes[,] fixando-se a pena provisóri[,] e em seguida definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão, enquanto o tipo penal prevê pena entre 02 e 08 anos de reclusão. Ou seja, a pena foi fixad[a] no quantum de 9/6 acima do mínimo legal, passando de 2 anos para 4 anos e 6 meses de reclusão” (fl. 8, e-doc. 76).



    Pede “o provimento do recurso para (i) a pena seja fixada no mínimo legal previsto em lei (ii) o sobrestamento do feito até o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal decidir acerca da retroatividade (ou não) do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP” (fl. 12, e-doc. 76).



    5. O recurso extraordinário de Wallison Scalioni Salles foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e aplicação do Tema 339 deste Supremo Tribunal (e-doc. 83).



    6. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “as afrontas aos art. 5º, incisos XL, XLV, XLVI, XLVII e XLVIII e artigo 93, inc. IX, ambos da CF/88)” (fl. 2, 
e-doc. 88).



    Pede que “(i) a pena seja fixada no mínimo legal previsto em lei (iii) o sobrestamento [do] feito até o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal decidir acerca da retroatividade (ou não) do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP” (fl. 14, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Pretendem-se nos presentes agravos em recursos extraordinários o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XL, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 e da aplicação do Tema 339 deste Supremo Tribunal.



    9. Na espécie, os questionamentos sobre as dosimetrias e individualizações da pena foram exaustivamente analisados pelo juízo de origem. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região fundamentou as decisões atentando-se ao princípio do ne bis idem, de forma proporcional e razoável à conduta, baseando-se nos elementos de provas juntados no processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “19. A autoria foi comprovada, sendo de rigor a manutenção da condenação. 



    20. O apelante era sócio-administrador da Casa do Rádio LTDA, com atribuição geral de administração e poder tomada de decisões de ordem administrativa e financeira, como se comprova pelo contrato social da empresa (f. 670/729 Apenso II Volume V). As testemunhas Oswaldo Martins da Costa (ex-funcionário), José Augusto Monteiro Neto (liquidante da empresa) e Jorge Pereira Cançado confirmaram que o apelante administrava a empresa, tomava decisões, assinava documentos etc. (f. 377 do processo físico migrado). 



    21. Além do mais, o Oficio Desup/GBHO-CF3-2003/0913 — Pt 0201174546 de 30/12/2003 informa que o apelante, na qualidade de responsável pela empresa, 111 compareceu à Gerência Técnica de Supervisão Direta do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, em 11/11/2002, e mediante assinatura de Termo de Comparecimento 2002/970 (f. 743/744 do apenso II), comprometeu-se a devolver os recursos sacados indevidamente dos grupos de consórcio da Casa do Rádio, (fls. 777/779 do anexo II). (...)



    24. O apelante, embora não fosse formalmente 
sócio-administrador da Casa do Rádio, era administrador de fato da empresa e, também, proprietário da empresa Intervendas LTDA; a qual, como já dito acima, possui sede no mesmo endereço da Casa do Rádio, sendo que as empresas atuavam juntamente na mesma atividade. O apelante também era cunhado de Jair Rodrigues. 



    25. O apelante afirmou em juízo ser apenas vendedor de consórcios da Casa do Rádio LTDA, enquanto era proprietário da Intervendas LTDA (f. 519 processo físico migrado). Havia contrato entre as empresas, de prestação de serviços de intermediação de vendas no qual a Intervendas venderia consórcios da Casa do Rádio a terceiros (f. 733/736 Apenso II Volume V). 



    26. No entanto, a relação transbordou dos limites do contrato, havendo efetiva gestão do consórcio pelo apelante. 



    27. O corréu Humberto Rodrigues (que veio a óbito no curso da ação penal – f. 178 processo físico), irmão de Jair Rodrigues, afirmou peremptoriamente em reunião com o liquidante que o apelante Wallisson Salles administrou a empresa no período de um ano e meio, tendo sido sucedido por Nicola Dias Pelaccia e Luciano dos Reis, que passam a gerir a empresa em dezembro de 2003 (f. 730 Apenso II Volume V).



    28. A testemunha Oswaldo Martins da Costa confirmou que, depois de ter sido vendedor, se tornou gerente e administrava todo o consórcio. O apelante Luciano dos Reis vaticinou que Wallisson Salles estava saindo da empresa quando ele chegou, e que toda a arrecadação da Casa do Rádio ia para a conta da Intervendas (f. 519)



    29. Por último, o depoimento do corréu Nicola Dias Pelaccia confirma o que já se suspeitava – pela sede das duas empresas no mesmo local, somada à relação de íntimo parentesco entre Jair Rodrigues e Wallisson Salles – que a Intervendas era uma empresa instalada na Casa do Rádio, e que na verdade geria esta última, pois ‘pegava os recursos e colocava nas contas dela e depois distribuía isso para os grupos’ (f. 719). 



    30. Não bastassem esses atos (que por si já seriam suficientes à condenação), a instrução processual também revelou que o apelante beneficiou-se de uma das contemplações fictícias em nome de ‘Firmino dos Reis’ no valor de R$46.348,18, em 13/02/2001 (cota 83, grupo 68); fato comprovado por meio do cheque nº 000434, agência 0048 do Banco Boa Vista (f. 123/124 do apenso I), emitido em favor da empresa Ricardo Automovéis LTDA, para a compra de um automóvel; por recibo de pagamento da contemplação no consórcio datado de 10 de abril de 2001 em nome do apelante (f. 944 e 945 do Apenso II, Volume VII e f. 123/124 do Apenso I); extrato bancário contendo o valor de 
R$ 46.348,18 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) referente ao pagamento de faturamento de bem em 13/02/2001 (data da assembleia) e 10/04/2001 (data do pagamento) e cópia do cheque 000434, agência 0048 do Banco Boa Vista, emitido pela Casa do Rádio em favor da Ricardo Automóveis LTDA. 



    31. Interrogado em juízo, o apelante confirmou ter sido contemplado de forma regular, mas não soube explicar o pagamento por meio da emissão do cheque para a empresa (f. 519). 



    32. A prova é suficiente para a condenação, que há de ser mantida. Neste ponto, mostrou-se dispensável a oitiva dos proprietários da Ricardo Automóveis LTDA, pois a prova documental foi suficiente para estabelecer o elo entre o pagamento da contemplação fraudulenta em nome do apelante e a emissão do cheque.



    42. O juízo de 1º grau fixou a pena-base de Jairo Rodrigues em 6 anos de reclusão, mais 80 dias-multa no valor diário de 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Considerou elevada sua culpabilidade por ser o principal gestor do consórcio, sobre quem recaía a maior expectativa de condução escorreita do negócio, e a maior confiança dos clientes. Avaliou negativamente os motivos do crime porque os saques a maior que o devido a titulo de Taxa de Administração, a manutenção de ativos sem suporte documental nos demonstrativos contábeis da Administradora, a fraude contábil e utilização irregular de recursos dos Grupos de Consórcio, o pagamento de contemplações a consorciados fictícios, o pagamento de contemplações em duplicidade e à venda de cotas de consórcio sem registro na contabilidade, apontam no sentido de que as manobras visavam o enriquecimento pessoal dos administradores em detrimento dos consorciados.



    43. Da mesma forma, teve como graves as circunstâncias do crime, em razão das manobras executadas, como a apropriação indébita de recursos, a fraude à fiscalização ou ao investidor a omissão de informações ao BCB, a existência da contabilidade paralela (‘caixadois’), dentre outras condutas que sugerem um sofisticado esquema criminoso perpetrado em um relevante espaço de tempo. Por último, ponderou as consequências do crime, considerando os prejuízos na casa de R$3.500,000,00. 



    44. Tornou a pena definitiva naquele patamar, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena. Fixou o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena. (...)



    45. Para os apelantes Wallisson Scalioni Salles e Luciano dos Reis, fixou a penabase em 4 anos e 6 meses de reclusão, mais 60 dias-multa no valor diário de 1/10 do saláriomínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Avaliou negativamente os motivos do crime porque os saques a maior que o devido a titulo de Taxa de Administração, a manutenção de ativos sem suporte documental nos demonstrativos contábeis da Administradora, a fraude contábil e utilização irregular de recursos dos Grupos de Consórcio, o pagamento de contemplações a consorciados fictícios, o pagamento de contemplações em duplicidade e a venda de cotas de consórcio sem registro na contabilidade, apontam no sentido de que as manobras visavam o enriquecimento pessoal dos administradores em detrimento dos consorciados. 



    46. Da mesma forma, teve como graves as circunstâncias do crime, em razão das manobras executadas, como a apropriação indébita de recursos, a fraude à fiscalização ou ao investidor a omissão de informações ao BCB, a existência da contabilidade paralela (‘caixa dois’), dentre outras condutas que sugerem um sofisticado esquema criminoso perpetrado em um relevante espaço de tempo. Por último, ponderou as consequências do crime, considerando os prejuízos na casa de R$ 3.500,000,00. 



    47. Tornou a pena definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena. Fixou o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena. 



    48. A aferição das circunstâncias judiciais de cada um dos apelantes pelo magistrado sentenciante foi precisa e não cabe qualquer reparo. 



    49. A culpabilidade como critério de mensuração da pena em sua primeira fase não se confunde com aquela integrante do conceito tripartido de crime; antes, se revela como o grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.



    50. A culpabilidade de Jairo Rodrigues, de fato, se mostrou um pouco mais elevada do que a dos demais, por ser o principal responsável de direito pela gestão do consórcio e com maior poder para evitar a prática criminosa. 



    51. Os motivos do crime assumiram peculiar gravidade e certamente se traduziram no intuito de enriquecimento ilícito, em detrimento do patrimônio dos consorciados, como ficou amplamente demonstrado. Frise-se que tal motivação não é inerente ao crime de gestão temerária e justifica a elevação da pena-base. 



    52. As inúmeras manobras escusas praticadas pelos apelantes também assumem contornos que agravam as circunstâncias do crime, tais como contemplações fictícias, contabilidade paralela etc. 



    53. Por último, o elevado prejuízo causado aos consorciados, em torno de R$ 3.500,000,00, e a liquidação da empresa decorrente do somatório de irregularidades, caracterizam consequências graves que extrapolam o tipo penal (crime formal), justificando o aumento da pena. 



    54. Apenas considero que a pena de 6 anos de reclusão aplicada a Jairo Rodrigues se mostrou demasiadamente elevada, levando-se em conta o mínimo de 2 anos e o máximo de 8 anos de reclusão, e apenas uma circunstância judicial negativa a mais do que os demais apelantes (culpabilidade), que tiveram a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. 



    55. Por isso, reduzo a pena-base de Jairo Rodrigues para 5 anos de reclusão, mais 70 dias-multa, patamar que considero proporcional e suficiente para a reprovação do delito, na medida de sua culpabilidade. Torno a pena definitiva nestes valores, fixando o regime inicial semiaberto. Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (...)



    61. Corrijo, de ofício, erro material quanto ao valor do dia-multa em favor dos apelantes Jairo Rodrigues e Wallisson Scalioni Salles, fixando-o em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente” (fls.7-13, e-doc 62).



    Comprovada está, assim, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Lei n. 7.492/1986), pelo que a ofensa aos incs. XLV, XLVI, XLVII e XLVIII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    10. As alegações de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não podem prosperar. Embora em sentido contrário às pretensões dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). E no mesmo sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.385.981-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.897-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 5.5.2023).



    11. Quanto à possibilidade do acordo de não persecução penal no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal 
n. 0065837-34.2010.4.01.3800/MG, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou:



    Por fim, quanto ao apelo do embargante WALLISON SCALIONI SALLES no que diz respeito ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, cabe apenas destacar que esse não é direito subjetivo do réu, de forma que pode o Ministério Público optar por não realizar a oferta desse, a depender da situação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa 
(cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF – HC 191.124-AgR. Primeira Turma. Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Data de Julgamento: 08/04/2021. Data de Publicação: 13/04/2021. Grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO